Tribunal: STF
Processo: Rcl 64164
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que julgou procedente a Reclamação para determinar a suspensão do andamento do Processo AIRR - 546-14.2011.5.05.0161 até posterior pronunciamento na PET 7.755. 



    A parte embargante sustenta, em síntese, que:



    “[...] a presente reclamação foi protocolada em 29/11/2023 visando a suspensão da reclamação trabalhista nº 0000546-14.2011.5.05.0161, que fora pautada para julgamento sem observar a ordem do STF na Petição 7.755/DF, que determinou a suspensão de todos os processos que tratam da verba RMNR.



    Contudo, a brilhante decisão ora embargada, embora tenha julgado procedente a reclamação para determinar a suspensão da reclamação trabalhista em questão, foi publicada no dia 01/12/2023, no mesmo dia em que foi publicado o acordão da 3ª Turma do TST na Reclamação Trabalhista 546.14.2011.5.05.0161 (documento anexo). 



    Desta forma, embora o objeto da presente reclamação constitucional tenha sido o de suspender a reclamação trabalhista antes do seu julgamento (o ato reclamado foi a inclusão do processo na pauta de julgamento), o fato é que a 3ª Turma do TST não observou a decisão da Petição 7.755/DF, porquanto deveria ter sido suspendido o processo sem que tivesse sido dado andamento com o julgamento do recurso 



    Diante do exposto, vem requerer que seja complementada a decisão ora embargada para que seja adequada ao fato novo, ou seja, como o ato reclamado foi aquele que determinou a inclusão da reclamação trabalhista na pauta de julgamento, então a suspensão teria se dado antes do julgamento e, por conseguinte, o acórdão proferido pela 3ª Turma do TST deverá ser cassado (documento anexo).”



    Ao final, requer “seja dado provimento aos presentes aclamatórios para que seja esclarecido se a suspensão da reclamação trabalhista se dará antes do julgamento da reclamação trabalhista (caso em que o acórdão publicado em 01/12/2023 seria cassado), ou se a suspensão se dará após o julgamento e a publicação do aludido acórdão julgado (caso em o acordão continuaria valendo até a ordem de sobrestamento)”. 



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória.



    A decisão embargada julgou procedente a Reclamação para determinar a suspensão do andamento do Processo AIRR - 546-14.2011.5.05.0161 até posterior pronunciamento na PET 7.755, nos termos requeridos pelo Reclamante.



    Não merece acolhida a alegação de complementação do julgado, diante da publicação do acordão da 3ª Turma do TST na Reclamação Trabalhista 546.14.2011.5.05.0161, porquanto a decisão se tornou exigível na origem após a comunicação da decisão ao Tribunal Reclamado, ocorrida em 30/11/2023. Observa-se que o acordão da 3ª Turma do TST foi proferido em 29/11/2023 e, portanto, é anterior à comunicação da decisão deste Relator.



    Evidencia-se, no presente caso, o propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso. Os Embargos de Declaração não são o meio processual legítimo para rediscutir questões que se traduzam em mero inconformismo da parte com o julgado embargado, como na espécie. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente do Pleno:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração, opostos em 12.08.2016, rejeitados.” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 23/11/2016).



    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente